Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-39.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. PROVA ROBUSTA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, ganha especial relevo a palavra das testemunhas presenciais.

2. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório pelo crime de roubo circunstanciado.

3. Havendo comprovação idônea acerca do uso de arma branca, o afastamento da majorante não é possível.

4. Não obstante o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, deixa-se de efetuar qualquer redução de pena tendo em vista o óbice imposto pelo enunciado da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cujos termos dispõem que: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.